Tribunal: TJDFT
Processo: 0755899-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA. RETORNO À PRÁTICA CRIMINOSA. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO E HABITUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de garantia da ordem pública.
2. No caso, há elementos concretos que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, incluindo a apreensão várias porções de “crack”, em sua maioria, já devidamente embalada e pronta para a venda e dinheiro em espécie.
3. A conduta do paciente foi considerada grave, com indícios de reiteração delitiva, inclusive com a existência de outro processo criminal pela mesma prática, somada ao descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prisão preventiva em casos de tráfico de drogas com gravidade concreta, mesmo sem violência ou grave ameaça (STJ, AgRg no RHC n. 208.816/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/2/2025).
5. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, por se mostrarem insuficientes para neutralizar os riscos identificados.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar, quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.
7. Ordem denegada.